Tribunal: TJMT
Processo: 1019394-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019394-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVADO), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019394-56.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

AGRAVADO:
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO IMÓVEL RURAL – ÔNUS DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE COMPATÍVEL COM AS CARACTERÍSTICAS DO BEM OBJETO DA PERÍCIA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Em consonância com o art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateado quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa, devendo ser mantido o valor quando observados tais critérios.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019394-56.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

AGRAVADO:
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da Carta Precatória no 1000471-60.2023.8.11.0050,
indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais e fixou o montante em R$18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).

Em síntese, a agravante almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, pois não concorda com o valor fixado para a elaboração da perícia concernente à avaliação do imóvel descrito na inicial (01) imóvel rural com área declarada em seu título de domínio de 1.068,9430 ha – matrícula no 9.526 do CRI de Campo Novo do Parecis – MT).

Sustenta que o montante representa valor desproporcional e desarrazoado ao trabalho a ser realizado, mesmo porque supera, inclusive, ao valor da causa.

Argumenta, ainda, que não pode ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários pelo simples fato de ter impugnado o laudo apresentado pelo oficial de justiça.

Requer o efeito suspensivo do recurso para reformar a decisão agravada e que sejam fixados os honorários periciais em patamar razoável.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 226784678.

A decisão de id. 227029166 deferiu o almejado efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no Id. 229598667, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Verifica-se dos autos que o processo originário se trata de Carta Precatória, distribuída no juízo da
1a Vara de Campo Novo dos Parecis
sob no 1000471-60.2023.8.11.0050, oriunda dos autos n. 1007599-87.2021.8.11.0055, em trâmite na 1a Vara Cível de Tangará da Serra, tendo como partes
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB
(agravado) e
SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA
(agravante), com a finalidade de realizar a avaliação, depósito e demais atos de execução até ultimar a expropriação do bem imóvel descrito na matrícula de n. 9.526, do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis/MT.

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais e fixou o montante em R$18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais), determinando que o ônus seja de responsabilidade do agravante.

A parte agravante sustenta, para tanto, que o montante representa valor desproporcional e desarrazoado ao trabalho a ser realizado, mesmo porque supera, inclusive, ao valor da causa.

Defende, ainda, que não pode ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários pelo simples fato de ter impugnado o laudo apresentado pelo oficial de justiça.

Inicialmente, é de conhecimento que o dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Dessa forma, tendo o próprio agravante se insurgido contra a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça e requerido a realização por meio de perito designado pelo juízo, o ônus da nova avaliação deve, de fato, recair sobre o próprio recorrente que pleiteou a substituição do
expert,
devendo ser mantida a decisão nesse ponto.

Noutro giro, o valor dos honorários periciais deve guardar consonância com o princípio da razoabilidade, de sorte que a jurisprudência predominante aponta que para a fixação de honorários do perito judicial, além da tabela do IBAPE, que indica alguns parâmetros técnicos, devem ser considerados outros critérios, dentre os quais a relevância, a dificuldade do trabalho e o tempo consumido, sem deixar de examinar, inclusive, a condição financeira das partes.

O trabalho pericial a ser feito na origem consiste em realizar avaliação de imóvel que possui área de 1.068,9430 há, denominada Fazenda Norte IV.

Nesse passo, após detida análise dos autos de origem, nota-se que se trata de uma grande quantidade de terras que certamente possui alto valor econômico, de modo que o valor cobrado pela perícia é ínfimo ao proveito financeiro.

Calha ponderar, que a primeira avaliação realizada pelo Oficial de Justiça avaliou o imóvel no montante de R$117.337.873,11 (cento e dezessete milhões trezentos e trinta e sete mil oitocentos e setenta e três reais e onze centavos), o que, inclusive, restou impugnado pelo agravante por entender que o imóvel tem valor maior do que o mensurado.

Outrossim, o perito logrou justificar o valor apresentado discriminando pormenorizadamente as tarefas que deverão ser realizadas para a elaboração do laudo, sem qualquer contraponto contundente e acompanhado de provas pela parte agravante.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024